Tribunal: STF
Processo: RE 1423764
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Imunidade recíproca. Tema nº 412 da Repercussão Geral. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Marco regulatório do setor aeroportuário. Alteração. Lei nº 12.648/12. Persistência dos requisitos para o gozo do beneplácito constitucional.



    1. A Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 412 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência relativa ao reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca à INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público.



    2. Os requisitos para a fruição da imunidade tributária persistem no caso concreto, mesmo na vigência do novo marco legal (Lei nº 12.648/12).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.